Tribunal: TJBA
Processo: 8061908-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8061908-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANEI FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SUZANA NACONECHNY

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. DECISÃO POSTERIOR MERAMENTE RATIFICADORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRECIAÇÃO POR ÓBICE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por IVANEI FERREIRA DA SILVA, contra a decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de intempestividade, em demanda consumerista envolvendo alegada fraude bancária via PIX, na qual se pleiteava a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão proferida, posteriormente, configura novo pronunciamento, apto a reabrir o prazo recursal para interposição de Agravo de Instrumento; e estabelecer se o pedido de reconsideração tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial posterior, apenas, ratifica decisão anterior que indeferiu a inversão do ônus da prova, não constituindo novo ato decisório com conteúdo autônomo
para
reabrir prazo recursal.

4. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe nem suspende o prazo para interposição de Agravo de Instrumento.

5. A ausência de interposição do recurso cabível, no prazo legal, enseja a preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão por meio de expedientes processuais inadequados.

6. A reiteração da mesma pretensão, em momento posterior do processo. configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida e preclusa.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local afasta a possibilidade de reabertura de prazo recursal, em razão de pedido de reconsideração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8061908-33.2025.8.05.0000
,

sendo Agravante
IVANEI FERREIRA DA SILVA

e Agravados
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.